Tribunal: TJSP
Processo: 1004926-19.2022.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo – Juros contratuais – Validade das taxas contratadas – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Mantida a sentença de improcedência desta ação

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo – Juros contratuais – Validade das taxas contratadas – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Mantida a sentença de improcedência desta ação revisional – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00 – Recurso desprovido.